Tribunal: TJDFT
Processo: 0714151-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR AGÊNCIA DE CÂMBIO. GRUPO ECONÔMICO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE MANDATO. IMPERTINÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A aferição das condições da ação, segundo entendimento que tem prevalecido no STJ, deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz da narrativa formulada pela parte autora, abstratamente, sem analisar o mérito, admitindo-se em caráter provisório a veracidade dos fatos alegadamente constitutivos do seu direito, não do resultado da demanda (Teoria Da Asserção).
1.2. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. No caso, pertinente a legitimidade passiva da corretora de câmbio na demanda que alega responsabilidade solidária pelos atos praticados por grupo composto por agências de câmbio correspondentes, de modo que, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, constata-se a pertinência subjetiva da ação. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A relação travada entre no contrato de câmbio em questão se rege pelo Direito do Consumidor e, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, de modo que os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor.
3. “O encerramento anormal das atividades da sociedade empresária contratada para fornecer moeda estrangeira e a verificação de envolvimento de várias empresas no recebimento de valores contratados permite concluir pela existência de grupo econômico a possibilitar a imputação a todos os participantes da cadeia de fornecimento a responsabilidade pelo pagamento do valor devido aos consumidores. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14, e 28 do CDC.” (Acórdão 1401397, 07118703120208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.)
4. Nos termos dos arts. 8o, IX, 9, III e §2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, é lícita a instituição correspondente para realização de operações em nome de corretora de câmbio e sob sua responsabilidade, inclusive por meio de "encaminhamento de propostas de operações de câmbio", observado o limite de U$ 3.000,00 (três mil dólares norte americanos).
5. Os art. 2o e 4o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, dispõem de forma expressa que a corretora de câmbio responde solidariamente pelas obrigações assumidas por suas correspondentes, devendo assegurar a integridade, a confiabilidade e a segurança das operações realizadas em seu nome, além de dever fiscalizar e acompanhar as operações dos correspondentes nomeados.
6. Verificado que ao tempo em que realizado o contrato de câmbio pelos apelados a corretora de câmbio apelante mantinha contrato com o grupo ao qual pertencia a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a recorrente garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidária pelos prejuízos causados ao consumidor.
7. É improcedente a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois o apelado procurou agência de câmbio autorizada a atuar como correspondente da corretora apelante, aderiu à proposta que lhe foi ofertada em uma relação de consumo, de acordo com o limite financeiro legal e com finalidade lícita, não lhe podendo ser exigido que conhecesse inadequações, frente à normas do sistema financeiro, ou que a agência estava realizando a operação sem o necessário acompanhamento e fiscalização da recorrente.
8. Tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, amparada no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Sistema Financeiro Nacional, revelam-se impertinentes as alegações de ausência participação direta da apelante na operação de câmbio e de violação de mandato pela agência que atuava como correspondente cambial.
9. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar a incidência do indexador INPC, a partir do desembolso dos valores, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
10. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.